Tribunal: TJDFT
Processo: 0734717-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0734717-59.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se a Agravada para que responda no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora